Tribunal: TJSP
Processo: 2152521-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 32.940,00, incluindo-se oportunamente no quadro de credores – Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas decorrem do contrato de trabalho anterior ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 32.940,00, incluindo-se oportunamente no quadro de credores – Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas decorrem do contrato de trabalho anterior ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de recuperação judicial, mesmo que seja posterior o término do contrato de trabalho – Cabimento – A verba rescisória definida por decisão homologatória do acordo entre as partes refere-se à relação contratual entre as partes, mantida em período antecedente e que findou poucos meses após o pedido recuperatório - Resta evidenciado que toda relação de emprego havida entre o agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao ajuizamento do pedido recuperacional, sendo portanto, integralmente concursal o crédito do reclamante – Aponta-se que que restou observado o disposto no art. 9°, inc. II da Lei n. 11.101/05, de modo que o montante a ser incluído é o do valor do acordo firmado entre as partes (R$ 36.000,00) – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2152521-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante LUIZ ANTONIO
GALVAO DE OLIVEIRA, é agravado MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152521-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.608
2
VOTO No
: 39.608 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2152521-95.2020.8.26.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: LUIZ ANTÔNIO GALVÃO DE OLIVEIRA
AGDO.
: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO. : ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO

EIRELI EPP (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Crédito trabalhista
Decisão judicial que
declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o
crédito do agravante no valor de R$ 32.940,00, incluindo-se
oportunamente no quadro de credores Alegação de que os
direitos e créditos trabalhistas decorrem do contrato de
trabalho anterior ao pedido de recuperação judicial da
agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano
de recuperação judicial, mesmo que seja posterior o término
do contrato de trabalho Cabimento A verba rescisória
definida por decisão homologatória do acordo entre as partes
refere-se à relação contratual entre as partes, mantida em
período antecedente e que findou poucos meses após o pedido
recuperatório - Resta evidenciado que toda relação de
emprego havida entre o agravante e a agravada deu-se em
momento anterior ao ajuizamento do pedido recuperacional,
sendo portanto, integralmente concursal o crédito do
reclamante Aponta-se que que restou observado o disposto
no art. 9°, inc. II da Lei n. 11.101/05, de modo que o montante
a ser incluído é o do valor do acordo firmado entre as partes
(R$ 36.000,00) Decisão reformada Agravo de instrumento
provido.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Luiz Antônio
Galvão de Oliveira dirigido à r. decisão proferida pela Exma Dra. Maria Clara
Schmidt de Freitas, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de
Catanduva, nos autos do incidente “habilitação de crédito trabalhista” que
promove contra a empresa Maralog Distribuição S/A, em recuperação judicial ,
apenso aos autos da recuperação judicial.
A nobre Magistrada declarou habilitado na recuperação
judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 32.940,00, incluindo-
se oportunamente no quadro de credores. Ponderou que, em que pese a
discussão sobre a interpretação do art. 49 da Lei n. 11.101/05 no C. Superior
Tribunal de Justiça, que resultou na afetação dos Recursos Especiais n.
1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS ao rito
dos recursos repetitivos (Tema 1051), entendeu que, a princípio, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152521-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.608
3
aplicava à situação versada nos autos, razão pela qual deixou de suspender o
andamento, sem prejuízo de novas determinações nesse sentido.
Consignou que a habilitação deve prosperar em parte,
salientando que o C. STJ tem entendido que a consolidação do crédito
trabalhista prescinde do provimento judicial declaratório, bem como do seu
trânsito em julgado, para o fim de sujeição aos efeitos da recuperação judicial,
e que na hipótese em questão, o contrato de trabalho iniciou-se em 03/04/2012,
tendo fim em 03/08/2016, ou seja, vigorou tanto em período anterior quanto
posterior ao pedido de recuperação judicial.
Esclareceu que, levando tal fato em consideração, é o caso
da repartição do crédito trabalhista que se pretende habilitar, sujeitando-se à
recuperação a parcela referente ao período antecedente ao pedido, ressaltando
que, em se tratando a sentença proferida na ação trabalhista de homologatória
de acordo, sem a discriminação das verbas compreendidas e do momento da
sua constituição, torna-se impraticável o seccionamento do crédito conforme a
efetiva existência na data do pedido de recuperação, ou seja, devendo-se
considerar o período laboral que antecedeu o pedido recuperacional para o fim
de delimitar o montante que se sujeita aos efeitos da recuperação, conforme
critério apontado no julgamento do agravo de instrumento

n.
2160365-33.2019.8.26.0000.
Aponta que o habilitante manteve vínculo empregatício
com a recuperanda por 1584 dias (entre 03/04/2012 e 03/08/2016), salientando
que dentre a admissão (03/04/2012) e o pedido de recuperação (23.03.2016)
decorreram 1451 dias, o que corresponde a aproximadamente a 91,5% do
período laboral, resultando no valor de R$ 32.940,00 (36.000,00 x 0,915) sujeito
ao concurso de credores (fl. 37-41).
Inconformado, o suplicante interpôs o presente agravo de
instrumento alegando que a r. decisão combatida partiu de premissa de que o
agravante não teria direito à habilitação total de seu crédito, e sim de forma
parcial, dando interpretação diversa ao plano de recuperação judicial e ao
artigo 49 da Lei no. 11.101/05, o que não pode permanecer, pois o vínculo
empregatício teve início em 03/04/2012, com término do contrato de trabalho
por iniciativa da agravada em 03 de agosto de 2.016, ou seja, ocorreu durante
ao requerimento/deferimento da recuperação judicial.
Aponta que os direitos e créditos trabalhistas decorre do
contrato de trabalho havido anterior ao pedido de recuperação judicial da
agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de recuperação
judicial, mesmo que seja posterior o termino do contrato de trabalho.
Diz que no caso em apreço, o valor homologado e constante
da Certidão de Habilitação é de R$ 36.000,00, requerendo desde já seja
observado referido valor, para todos os efeitos, e que entendimento diverso
seria o mesmo que admitir a possibilidade de modificação da sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152521-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.608
4
liquidação trabalhista, o que é incogitável, pois tratando-se de crédito
trabalhista, deve ser inscrito o crédito constante da sentença de liquidação
trabalhista/acordo, repetindo-se que é de competência do juízo trabalhista a
sua liquidez..
Aduz que o comando do art. 9°, inc. II da Lei 11.101/05 é
aplicável a todos os créditos já reconhecidos quando do pedido de recuperação,
mas aqueles de ordem trabalhistas ilíquidos, devem ser liquidados na justiça
especializada e depois inscritos no quadro geral de credores, salientando ainda
a existência da cláusula 9.3 do plano recuperacional (fl. 8544 do Proc.
1002844-39.2016.8.26.0132), que trata acerca de acordos realizados e
homologados perante a Justiça do Trabalho.
Argui que o art. 49 da Lei n.11.101/05 dispõe que estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
ainda que não vencidos, salientando que a habilitação do crédito trabalhista é
oriunda de acordo efetuado junto à Justiça do Trabalho, oriunda da relação
empregatícia de créditos trabalhistas não adimplidos e decorrentes do contrato
de trabalho vigente anterior ao pedido/deferimento da recuperação judicial.
Exara que, haja vista a própria natureza da relação havida
entre as partes serem unicamente e puramente trabalhista, o que por si só e
por obvio, tratam-se de créditos trabalhistas de natureza alimentar (crédito
privilegiado), que merece melhor atenção, aplicando-se o princípio da
razoabilidade e economia processual quando da apreciação e julgamento dos
pedidos de habilitação de crédito trabalhista junto à recuperação judicial.
Consigna que resta cristalino que a relação jurídica entre
as partes teve início em data anterior ao pedido de recuperação judicial, razão
pela qual faz jus o agravante à habilitação total de seus créditos, no valor de
R$ 36.000,00, montante constante em acordo, o que por conseguinte,
independente do período que vigorou o contrato, faz jus a habilitação integral
dos créditos devidos pela recuperanda junto ao quadro de credores trabalhista,
classe I. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida,
para acolher a habilitação de crédito integralmente proposta, incluindo o
crédito da agravante na lista de credores preferenciais em sua totalidade, e
não de forma parcial (fl. 1-12).
Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por ser o
agravante beneficiário da gratuidade processual (fl. 29).
Na peça de interposição a agravante manifestou tratar-se
de recurso com pedido de atribuição de efeito suspensivo sem, entretanto,
informar a extensão ou os fundamentos desse pedido, razão pela qual essa
pretensão não foi conhecida (fl. 49-55).
Ausente contraminuta (fl. 64), a administradora judicial se
manifestou opinando pelo desprovimento do recurso (fl. 59-63), sobrevindo
parecer do Exm°. Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152521-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.608
5
provimento (fl. 69-74).
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 22 de junho de 2020 (fl.
46-47), e considerada publicada no dia seguinte (23/6/2020). Por sua vez,
conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do agravo
de instrumento foi recebida aos 3 de julho de 2020, dentro, pois, do prazo legal
de quinze dias úteis.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito trabalhista (fl. 15-17), referente a débito da demanda
trabalhista que ajuizou, com lastro em acordo firmado entre as partes (fl.
24-26) visando a receber a importância atualizada para 31/7/2019 no montante
de R$ 36.000,00 (fl.27-28).
Instados a se manifestarem (fl. 29), a recuperanda não
apresentou manifestação, e a administradora judicial se manifestou pelo
indeferimento do pleito, pois o crédito do recorrente não está sujeito aos efeitos
da recuperação judicial da agravada (fl. 31-32), sobrevindo o Ministério
Público, diante da manifestação da administradora judicial, apresentou
parecer pela improcedência do pedido (fl. 36), e a decisão combatida.
III MÉRITO
O presente recurso versa tão somente acerca de o crédito do
agravante, ser, ou não, integralmente concursal.
Verifica-se que a verba rescisória definida por decisão
homologatória do acordo entre as partes refere-se à relação contratual entre as
partes, mantida em período antecedente e que findou poucos meses após o
pedido recuperatório.
Resta evidenciado que toda relação de emprego havida
entre o agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao ajuizamento
do pedido recuperacional. Portanto, integralmente concursal o crédito do
reclamante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152521-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.608
6
As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção social,
pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
O art. 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que apenas sujeitam à
recuperação os créditos existentes na data do ajuizamento do pedido, ainda que
não vencidos. Trata-se de imperativo legal que veda a participação no concurso
de credores aos titulares de créditos nascidos após seu requerimento, porém,
assegura a sujeição dos créditos até então existentes.
Este Relator participou em julgamento nesta Corte no qual
a solução adotada pelo Exmo. Des. Araldo Telles se aplica ao caso dos autos,
cujos fundamentos são reproduzidos:
[...]
Vê-se que a Jurisprudência consolidada da, então, única
Câmara Reservada à Falência e Recuperação Judicial
refletia o posicionamento de que não está sujeito à
recuperação o crédito apurado judicialmente após a sua
impetração.
Percebo, entretanto, que, desmembrado aquele órgão e
alteradas as composições das câmaras especializadas, outra
a visão que começa a se projetar sobre o tema.
Com efeito, convém relembrar que o Des. Lino Machado,
em julgamento já antigo e contando com os votos favoráveis
dos Des. Boris Kauffmann e Romeu Ricupero, acentuava
que o art. 49, caput, da LFR não diz que estão sujeitos à
recuperação judicial apenas os créditos até então vencidos,
mas, ao contrário, expressamente inclui entre os créditos
sujeitos à recuperação os existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos .
E, no corpo do aresto, enfatizava:
Crédito existente vá lá a tautologia é o crédito que
existe. Existir o crédito não se confunde com o vencimento
do prazo para ser adimplido pelo devedor. O crédito existe
quando se configura a hipótese legal de sua existência;
assim, prestado um serviço, o prestador tem direito à
remuneração pactuada, isto é, já existe o seu crédito,
embora o prazo para o devedor pagá-lo esteja protraído
para uma data futura.
A Jurisprudência da Câmara, como de início anotei, não
evoluiu no mesmo sentido, registrando-se, em seguida, voto
divergente do Des. Romeu Ricupero, cujo entendimento
acabou prevalecendo até agora.
O reexame do tema, no entanto, enseja, de fato, solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152521-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.608
7
diversa.
Efetivamente, em recente pronunciamento, a C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, sob o voto condutor do
Des. Francisco Loureiro, estabeleceu que a ausência do
título executivo não constitui entrave à admissão do crédito
em plano de recuperação judicial. O que define sua sujeição
à moratória é a existência ou não ao tempo de sua
impetração.
E assim, realmente, deve ser.
Afinal, no caso concreto, em que o contrato de trabalho
existiu pouco além (dezembro de 2007 fls. 35) da data do
pedido de recuperação judicial (novembro de 2007 fls. 85),
verbas devidas podem existir desde data anterior, seja a
título de diferenças salariais, horas extraordinárias, fundo
de garantia, etc., submetendo-se, então, à regra matriz do
art. 49 da NLF.
É o que ocorreu porque o período de aquisição dos créditos
encerrou-se um mês após o ajuizamento e o deferimento do
processamento da recuperação, conformando-se, dessa
forma, pelo menos parte dele , como assinalou o Superior
Tribunal de Justiça, à expressão crédito existente inserida
no dispositivo legal antes mencionado.
Diante de tal quadro, proponho que se dê provimento ao
recurso para admitir a impugnação de crédito, que fica
acolhida, determinando-se novos cálculos, nos termos antes
explicitados, a fim de apurar o que está ou não sujeito à
recuperação, assim considerando o período aquisitivo de
cada parcela do crédito, observando-se, a teor do disposto
no art. 9o, II, da LRF, que incidirão juros e atualização
monetária até a data do pedido de recuperação judicial .
(TJSP,
agravo
de
instrumento
n.
2146081-
93.2014.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. em 10 de abril de
2015)
Portanto, evidente a sujeição do crédito trabalhista
ostentado na certidão trabalhista trazida pelo recorrente à recuperação
judicial, apenas ressaltando que restou observado o disposto no art. 9°, inc. II
da Lei n. 11.101/05, de modo que o montante a ser incluído é o do valor do
acordo firmado entre as partes (R$ 36.000,00).
IV DO DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, dá-se provimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152521-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.608
8
instrumento, apontando que o valor do crédito do agravante a ser incluído no
quadro geral de credores da agravada, está no importe de R$ 36.000,00.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR